Tribunal: TJSP
Processo: 2189680-77.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189680-77.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ADEMIR FERREIRA DA SILVA, CARLOS VITOR NEGRI DA SILVA, JORGE DE DEUS
RODRIGUES, MOACIR DOS SANTOS AYRES, REINALDO PAVANELLO TUMITAN,
SÍLVIO CESAR SILVA DE ALMEIDA SARAIVA e SILVIO SILVA, são agravados SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189680-77.2017.8.26.0000
2
VOTO No 35196
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2189680-77.2017.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ADEMIR FERREIRA DA SILVA (E OUTROS)
AGRAVADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (E OUTRO)
INTERESSADOS: MILTON PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares.
Quinquênio e sexta-parte sobre os vencimentos integrais
de período anterior a mandado e segurança coletivo.
Determinada a manutenção dos autores no polo ativo da
demanda. Supremo Tribunal Federal, Tema 810. Questão
estranha ao julgamento. Acórdão mantido.
Em processo de policiais militares por quinquênio e sexta-
parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a mandado de segurança
coletivo, foi determinada a manutenção dos agravantes no polo ativo a despeito da falta
de filiação à associação de classe, autorização expressa dos associados ou
apresentação de rol dos associados, fls. 29/34.
Interposto recurso extraordinário, o Supremo Tribunal
Federal determinou pronunciamento da turma julgadora sobre o Tema 810, fls. 119.
Questão estranha ao nosso julgamento, por isso mantido o
acórdão, com oportuno retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator